Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-34.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Ação Declaratória – Financiamento de Veículo - Alegação de ausência de contratação – Parte ré que em contestação apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor – Ausência de suscitação do incidente de falsidade – Instado a especificar provas, reiterou o autor os termos da réplica, alegando desconhecer a contratação – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Parte ré que se desincumbiu

Ementa:
Ação Declaratória – Financiamento de Veículo - Alegação de ausência de contratação – Parte ré que em contestação apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor – Ausência de suscitação do incidente de falsidade – Instado a especificar provas, reiterou o autor os termos da réplica, alegando desconhecer a contratação – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Parte ré que se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do artigo 373, II, do CPC – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.